Tribunal: TJMT
Processo: 1023471-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1023471-50.2020.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: ERICK VINÍCIUS CORREA DA COSTA e JONATHAN CARVALHO AZEVEDO;
PACIENTE: JUNIO GIANELLI ARRUDA DA COSTA.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Erick Vinícius Correa da Costa e Jonathan Carvalho Azevedo em favor de Junio Gianelli Arruda da Costa, com pedido de liminar.
Asseguram que “a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois não se encontram presentes nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP: 1) a decisão constritiva não está fundamentada; 2) não houve descumprimento de medidas protetivas; 3) é possuidor de predicados pessoais favoráveis; 4) a segregação provisória ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que ‘a pena máxima em abstrato perfaz apenas três anos de detenção’.”.
Asseveram que “as medidas protetivas de urgência visam tornar cogentes os direitos e garantias de gênero, previstas na Lei no 11.340/06, resguardando não só a incolumidade física, mas também psicológica da vítima, vilipendiadas no próprio lar. E, ao que parece, se mostram suficientes ao fim almejado”.
Requerem seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade do paciente.
É o relatório.
A impetração do habeas senta praça na alegação da ausência de fundamentos que pudesse autorizar o deferimento da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva; porém, não vislumbro a existência de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, nos autos do inquérito policial no 1003766-37.2020.8.11.0042.
Assim, não é possível o deferimento de liminar em habeas, em sede de plantão judiciário, à míngua de prova pré-constituída.
À distribuição regular.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário